Tribunal: TJDFT
Processo: 0009000-98.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009000-98.2018.8.07.0009 RECORRENTE: ADAILTON PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO LÍCITA DO VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA. 1. No crime de receptação não se exige prova direta do conhecimento da origem criminosa, pois a posse da coisa produto de crime gera a inversão do ônus probatório. A aferição do elemento subjetivo se faz por meio da avaliação das circunstâncias do fato concreto, cabendo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação de que desconhecia a origem ilícita do bem. 2. O fato de o réu não ter qualquer documento do veículo apto a comprovar a alegada negociação de compra e venda precedente à posse do bem, aliado ao fato de tê-lo adquirido em uma feira popularmente conhecida por local de venda de bens oriundos de crimes (Feira do rolo de Ceilândia), por valor bem inferior ao de mercado, sem a emissão de recibo de pagamento, além de ter sido encontrada uma chave “mixa” em sua carteira fazem presumir o conhecimento da origem ilícita do veículo. 3. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos e considerando ser o réu multirreincidente e portador de maus antecedentes deve ser estabelecido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal. 4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 180, caput, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas. Articula que não tinha ciência da origem ilícita do bem e o contexto fático dos autos comprova a sua boa-fé. Aduz que, se o automóvel não mais fabricado foi adquirido de conhecido por um preço próximo à média de mercado, não é possível presumir a origem ilícita. Destaca a necessidade de observância ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 180, caput, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028